Tribunal: TJSP
Processo: 1010817-19.2025.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela embargante visando prequestionamento, alegando omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Alega omissão quanto aos bens móveis, incompetência jurisdicional, legitimidade ativa e contradição sobre posse legítima.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela embargante visando prequestionamento, alegando omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Alega omissão quanto aos bens móveis, incompetência jurisdicional, legitimidade ativa e contradição sobre posse legítima.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissão sobre bens móveis, incompetência jurisdicional e legitimidade ativa, e (ii) contradição sobre posse legítima e aplicação do art. 674 do CPC.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão enfrentou a questão dos bens móveis, orientando sobre a recuperação mediante embargos de terceiro específicos.
4. A competência jurisdicional foi tratada como matéria preliminar, não interferindo no mérito dos embargos de terceiro.
5. A legitimidade ativa foi analisada, destacando a confusão patrimonial entre as empresas.
6. A contradição sobre posse legítima foi afastada, caracterizando a embargante como mera detentora do imóvel.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados por ausência dos vícios alegados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de terceiro são inadequados para o imóvel, mas possíveis para bens móveis. 2. A competência jurisdicional não interfere no mérito dos embargos de terceiro.